Tribunal: STM
Processo: 7000178-65.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONDUTA LIVRE E CONSCIENTE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Pratica o crime de furto qualificado ex-militar que durante o serviço como Sargento de Dia da
OM, apropria-se da chave do alojamento e, com um alicate de corte, dirige-se ao alojamento dos
Soldados, rompe todos os cadeados com aquele instrumento de corte e subtrai os pertences ali
armazenados.
Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova documental e pelos depoimentos
das testemunhas.
As teses defensivas visaram somente afastar a confissão extrajudicial do Acusado, sem apresentar
quaisquer elementos capazes de minimamente contradizer todo o exposto na Peça inaugural do
MPM, comprovada na instrução criminal.
As confissões extrajudiciais são aceitas mediante o cotejo com um conjunto probatório robusto,
ainda que posteriormente tenha ocorrido retratação em Juízo. Precedentes.
O Acusado agiu de forma livre e consciente, inexistindo qualquer excludente de culpa ou de
crime, razão porque deve ser mantido incólume o decreto condenatório.
Recurso defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
31/03/2023, 18:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679345264245233792897956376&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-65.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MATHEUS BITENCOURT ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA "A QUO". O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE
16/3/2023. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

31/03/2023, 18:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679345264245233792897956376&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
1/21
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-65.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MATHEUS BITENCOURT ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA LIVRE E
CONSCIENTE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Pratica o crime de furto qualificado ex-militar que durante o serviço
como Sargento de Dia da OM, apropria-se da chave do alojamento e,
com um alicate de corte, dirige-se ao alojamento dos Soldados, rompe
todos os cadeados com aquele instrumento de corte e subtrai os
pertences ali armazenados.
Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova
documental e pelos depoimentos das testemunhas.
As teses defensivas visaram somente afastar a confissão extrajudicial
do Acusado, sem apresentar quaisquer elementos capazes de
minimamente contradizer todo o exposto na Peça inaugural do MPM,
comprovada na instrução criminal.
As confissões extrajudiciais são aceitas mediante o cotejo com um
conjunto probatório robusto, ainda que posteriormente tenha ocorrido
retratação em Juízo. Precedentes.
O Acusado agiu de forma livre e consciente, inexistindo qualquer
excludente de culpa ou de crime, razão porque deve ser mantido
incólume o decreto condenatório.
Recurso defensivo desprovido. Decisão unânime
ACÓRDÃO
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
2/21
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência dos
Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, até 16/3/2023, e Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter íntegra a sentença a quo.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO em favor do ex-3º Sargento do Exército MATHEUS
BITENCOURT ALVES, em face de Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Graduado à pena de
01 (um) ano e 8 (oito) meses reclusão, como incurso no crime de furto qualificado,
em continuidade delitiva (art. 240, caput, §1º, §2º, § 4º e § 6º, inciso I, do CPM
1 c/c
o art. 71 do CP comum
2), com o direito ao sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o
direito de recorrer em liberdade, sendo fixado o regime inicialmente aberto para o
caso de cumprimento efetivo da reprimenda.
Narra a Exordial Acusatória, lavrada nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000113-55.2019.7.030303/RS (evento 1, doc. 1 da APM):
“(...) No dia 09 de abril de 2019, durante a noite (evento 13, doc. 65), por volta das
20h ou 21h, MATHEUS BITENCOURT ALVES, enquanto estava de serviço de Sgt
de Dia da Companhia de Comunicações de Posto de Comando Recuado-Cia Com
PCR (evento 1. Doc. 11, FL. 123), e de posse de um alicate de corte, dirigiu-se até o
alojamento dos recrutas da Companhia de comunicações de Posto de Comando
(Cia com PC), cortou os cadeados e subtraiu de dentro dos armários individuais a
quantia de R$ 1.095,00 (um mil e noventa e cinco reais), em dinheiro, e 2 (dois)
cartões bancários, com os quais sacou indevidamente, no dia 11 de abril de 2019,
por volta das 19h, a quantia de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), totalizando R$
2.595,00 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais).
Segundo o apurado, no período de 08 e 12 de abril de 2019, os Soldados do Efetivo
Variável do 1º Batalhão de Comunicações participaram da semana do Exercício de
Longa Duração (evento 1, doc. 1, fl. 5). Enquanto encontravam-se fora da Unidade
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
3/21
Militar, o denunciado 3º Sgt Matheus Bitencourt Alves, no dia 09 de abril de 2019,
por volta das 21h, arrombou 19 (dezenove) armários, dos quais subtraiu dinheiro,
em espécie, de dentro das carteiras que estavam em 11 (onze) desses armários,
pertencentes aos seguintes Soldados: $ 10,00 (dez reais) do Sd EV 715 Kemuel
Saragozo da Silva; R$ 40,00 (quarenta reais) do Sd EV 710 Sandro Henrique
Escobar de Lima; R$ 40,00 (quarenta reais) do Sd EV 725 Gabriel Bortolote
Maicá; R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do Sd EV 721 Juan Vitor Henick
da Fonseca; R$ 200,00 (duzentos reais) do Sd EV 722 Henrique Vargas
Andrade; R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do Sd EV 719 Ismael Vaz de
Oliveira; R$ 200,00 (duzentos reais) do Sd EV 901 Alison Andrei Marques da Silva;
R$ 40,00 (quarenta reais) do Sd EV 711 Daniel Machado Lemes; R$ 60,00
(sessenta reais) do Sd EV 733 Willian Padilha Prestes; R$ 40,00 (quarenta
reais) do Sd EV 731 André Reis Folatre e, R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
do Sd EV 907 Thales Roberto Maciel de Oliveira.
Verificou-se, ainda, que do armário do Sd Sandro Henrique Escobar de Lima, além
da quantia em dinheiro, o denunciado também subtraiu um cartão bancário do
Banco Itaú e um da Caixa Econômica Federal, com as respectivas senhas que
estavam guardadas dentro de um envelope, no interior da carteira (evento 1, doc. 3,
fls. 65/66; evento 1 doc. 21, fls. 214/217; evento 1, doc. 40, fls. 978/380 e evento 1,
doc. 41, fl. 381).
Consta, ademais, que o alicate utilizado pelo denunciado para cortar os cadeados
foi apreendido (evento1, doc. 14, fl. 155) e submetido à perícia técnica, a qual
demonstrou que o referido instrumento é capaz de romper/cortar cadeados de
25mm de espessura, semelhante aos utilizados pelos soldados para trancarem os
armários (evento 13, doc. 67).
Em derradeiro, consta que o denunciado confessou ter efetivamente arrombado os
armários dos soldados antes referidos e subtraído o dinheiro e os cartões bancários
com os quais realizou saques das contas bancárias do Sd Escobar (evento 1, doc. 6,
fls. 69/72).
Assim, o denunciado, com tal conduta dolosa, praticou, por 11 (onze) vezes, em
continuidade, conforme art. 71, caput, CPB, o delito previsto no artigo 240, caput e
§ 4º e § 6º, inciso I, da Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia MATHEUS BITENCOURT
ALVES como incurso no artigo 240, caput, § 4º e § 6º, inciso I, do Código Penal
Militar c/c a regra do art. 71 (crime continuado), do Código Penal Brasileiro.
Requer seja recebida e autuada a presente denúncia, instaurando-se o
correspondente processo penal, citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para
ser processado perante esta Justiça Especializada, até final condenação, ouvindo-se
os ofendidos e as testemunhas a seguir arroladas. (...)”.

A Denúncia foi recebida em 29/08/2019 (evento 1, doc. 2, APM). O
Acusado foi regularmente citado em 16/05/2019 (evento 16, APM). A Certidão
negativa de antecedentes criminais consta do evento 4, doc.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
4/21
Em audiência realizada em 30/10/2019, foram ouvidos os Ofendidos,
KEMUEL SARAGOZO DA SILVA, SANDRO HENRIQUE ESCOBAR DE LIMA,
GABRIEL BORTOLOTE MAICÁ, JUAN VITOR HENRIK DA FONSECA,
HENRIQUE VARGAS ANDRADES, ISMAEL VAZ DE OLIVEIRA, ALISON
ANDREI MARQUES DA SILVA, DANIEL MACHADO LEMES, WILLIAN
PADILHA PRESTES, ANDRÉ REIS FOLATRE, THALES ROBERTO MACIEL
DE OLIVEIRA. (eventos 42 e 44 APM).
Foram inquiridas as testemunhas arroladas na Denúncia, DANIEL DA
SILVA RODRIGUES, WERNER JUNIOR WEIRICH, LEONARDO GOMES DOS
SANTOS, JONAS RAFAEL RIBEIRO e EVERSON RIBEIRO. (eventos 43 e 44
APM).
O Acusado foi desligado do serviço ativo em 29/11/2019 (evento 71,
APM).
Foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa: FERNANDO
HENRIQUE MARTINS, ROSEMAR FREITAS DE SOUZA e DANIEL DA SILVA
RODRIGUES. A DPU requereu, ainda, a oitiva, como testemunha informante, da
genitora do Acusado, Sra. TERESINHA FÁTIMA BITENCOURT ALVES, o que
ocorreu na mesma Sessão (eventos 173, doc. 2, e 174, APM).
O Réu foi qualificado e interrogado (Evento 188 APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 193
APM) e a Defesa renunciou ao respectivo prazo (evento 196 APM).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado
nos termos da Denúncia (evento 204 APM).
A Defesa, por sua vez, aduziu não haver provas da autoria do delito e
postulou a absolvição.
Em 1º/12/2021, o Conselho de Permanente de Justiça para o Exército,
por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia e condenou o
ex-Sgt Ex MATHEUS BITENCOURT ALVES, como incurso no delito previsto no
art. 240, caput, e §1º, §2º, § 4º e § 6º, do Código Penal Militar, fixando como
definitiva a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, na forma do artigo
71 do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe concedido o direito de apelar em
liberdade, bem com o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos. A referida
Sentença foi disponibilizada e publicada no dia 17/12/2021 (evento 222, dos autos
nº 7000113- 55.2019.7.03.0303).
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
5/21
Irresignada, a Defesa interpôs o presente apelo em 02/03/2022 (evento
239, dos Autos nº 7000001- 36.2021.7.03.0103).
Em suas Razões, requer a reforma da Sentença, com a consequente
absolvição, alegando que o decreto condenatório destoou da prova dos autos, pois
não há provas suficientes da autoria delitiva; que não houve sinal de arrombamento
e a chave do cadeado ficava na mesa do grêmio dos Sargentos, ao alcance de
qualquer um; que vários militares da companhia conheciam a chave do alojamento
dos soldados; que, ademais, seria inviável entrar no alojamento pelas janelas; que os
cadeados nunca foram encontrados, e, assim, não foram periciados, não se podendo
afirmar que foram rompidos; que há contradição entre o depoimento da testemunha
Ten Daniel da Silva Rodrigues e os Sargentos Leonardo Gomes e Jonas Rafael
Ribeiro quanto à entrada do Oficial no alojamento; que não há comprovação nos
autos de que os armários tenham sido realmente fechados pelos Soldados antes de
partirem em missão; que a presença do Réu nas agências bancárias foi plenamente
justificada através das testemunhas em Juízo; que o Acusado não tinha como saber
que as câmeras não estavam gravando em pleno funcionamento, pois já não fazia
parte da Seção de Informática; que devolveu os valores para sensibilizar sua
genitora a pagar suas dívidas de jogos e fazê-la acreditar que ele realmente havia
furtado esses valores; que o fato de ter dois relacionamentos amorosos, esposa e
amante, elevou exponencialmente seus gastos, necessitando fazer empréstimos
bancários, e assim, teve a infeliz ideia de assumir um crime que não cometeu para
sensibilizar a mãe a pagar suas dívidas; que como furriel à época, poderia ter acesso
a valores maiores, não tendo cabimento furtar a quantia irrisória de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais) comparada com o montante que devia, cerca de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais); que a confissão extrajudicial foi isolada e, no IPM ele não
estava acompanhado de Defensor que o advertisse a não confessar; que deve
imperar o princípio in dubio pro reo com a consequente absolvição.
Em contrarrazões, MPM postula a improcedência do recurso
defensivo, de modo a manter inalterada a Sentença proferida.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO
BORTOLLI, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente
Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida, em todos os seus contornos, a
Sentença reunida.

É o Relatório.

7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
6/21

VOTO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que, por unanimidade, condenou
o ex-Sgt Ex MATHEUS BITENCOURT ALVES à pena definitiva de 01 ano e 8
(oito) meses de reclusão, como incurso no art. 240, caput, §1º, §2º, § 4º e § 6º, inciso
I, do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal Comum.
O apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em que pesem os esforços defensivos, o pedido não merece
acolhimento.
A Sentença não merece reparos. Os elementos de provas dos autos
foram corretamente analisados, impondo-se a procedência da ação penal e a
condenação do Apelante, com o consequente desprovimento do recurso interposto.
Conforme se extrai dos depoimentos dos Ofendidos, antes do
acampamento do período básico, que ocorreu durante o período de 8 a 12 de abril de
2019, todos haviam deixado seus pertences depositados nos respectivos armários,
fechados com cadeado. Entretanto, ao retornarem ao local, verificaram que os
armários estavam destrancados e constataram a subtração de quantias de dinheiro
em espécie. O Soldado Escobar, além de dinheiro, teve subtraído dois cartões
bancários.
A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio dos
depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos Ofendidos que tiveram objetos e
armários arrombados; pelo uso, pelo Réu, de 2 (dois) cartões bancários retirados do
armário do Soldado Escobar, resultando na subtração de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) no dia 11 de abril de 2019, e pelos extratos bancários deste
Ofendido, que comprovam os saques de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e de
R$100,00 (cem reais) da conta corrente do Banco Itaú, e de R$1.000,00 (mil reais)
da conta corrente da Caixa Econômica Federal (evento 01, doc. 06, fls. 65-66, autos
nº 7000078- 95.2019.7.03.0303).
A autoria é inconteste, pois se verifica congruência entre as versões
apresentadas por todos os Ofendidos ouvidos nos autos e a confissão do Acusado em
sede inquisitorial, que afastam qualquer dúvida quanto ao fato de ter sido o Réu o
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
7/21
autor dos fatos. Embora o Réu tenha alterado sua versão em Juízo, demonstrando
arrependimento por ter confessado a prática delitiva naquela oportunidade, e que
não seriam verdadeiros os fatos narrados na Exordial, as provas colhidas no
processo são robustas e corroboram todo o exposto na Denúncia oferecida pelo
Parquet das Armas.
O Ofendido Sd Alison Andrei Marques da Silva afirmou em Juízo ter
sido informado pelo Tenente sobre seu armário não estar trancado com cadeado,
tendo este pedido para que todos conferissem seus pertences. Em ato contínuo,
notou a falta de R$ 200,00 (duzentos), bem como percebeu que seu armário
havia sido arrombado.
De igual importância é o depoimento do Ofendido Thales Roberto
Maciel de Oliveira que relatou em Juízo ter saído para o campo na segunda pela
manhã deixando seu armário com seus pertences trancado e retornando apenas na
sexta-feira, quando percebeu que seu celular e carteira haviam sumido, entretanto,
encontrou apenas o seu celular, sendo assim, deu falta de sua carteira ao seu
superior, e relatou que muitos soldados também deram falta de pertences ao
chegar no alojamento.
A versão apresentada por esses Ofendidos é idêntica às expostas pelos
demais Ofendidos ouvidos em Juízo: Kemuel Saragozo da Silva; Sandro Henrique
Escobar de Lima; Gabriel Bortolote Maicá Juan; Vitor Henick da Fonseca; Henrique
Vargas Andrade; Ismael Vaz de Oliveira; Daniel Machado Lemes; Willian Padilha
Prestes e André Reis Folatre, que afirmaram terem deixado seus armários trancados
e, ao retornarem, estavam abertos com seus pertences subtraídos.
Ademais, cumpre registar que o Sgt Werner Junior Weirich, Sargento-
de-Dia na segunda-feira, dia 8 de abril de 2019, dia anterior aos fatos narrados na
Denúncia, confirmou que realizou a conferência dos armários, constatando que
estavam fechados com cadeado. De igual modo, o Sargento Leonardo Gomes dos
Santos, praça que recebeu o serviço do dia seguinte ao Sgt Weirich, também relatou
que, no começo do serviço, no dia 9 de abril de 2019, os armários encontravam-se
trancados com cadeados. Aqui, ressalta-se que, nessa mesma data, o Acusado, ex-3º
Sargento do Exército MATHEUS BITENCOURT ALVES, também estava de
serviço como Sargento-de-dia. Contudo, no dia 10 de abril de 2019, ao final do
serviço, o Sgt. Weirich e o Sgt. Jonas Rafael Ribeiro verificaram que havia vários
armários abertos.
A Defesa alega que a confissão extrajudicial foi isolada e que o
Acusado não havia sido advertido por Defensor para que não confessasse. Ocorre
que a versão apresentada pelo Réu no IPM apresenta plena correspondência com a
dinâmica dos fatos relatados pelas testemunhas e Ofendidos e com o conjunto
probatório acostado aos autos.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
8/21
Por outro lado, a nova narrativa exposta em Juízo é absolutamente
desconexa com o contexto fático. Em síntese, a descrição dos fatos apontada pelo
Acusado no interrogatório, e agora novamente trazidas pela Defesa nas razões de
apelo, são a de que Acusado devolveu os valores para sensibilizar sua genitora a
pagar suas dívidas de jogos, fazendo-a acreditar que ele realmente havia furtado
esses valores; além disso, afirmou que possuía dois relacionamentos amorosos,
esposa e amante, e, por esse motivo, necessitou fazer empréstimos bancários, tendo
a infeliz ideia de assumir um crime que não cometeu. Tais alegações são, no
mínimo, inusitadas demais para conseguirem a credibilidade desejada.
Há, ainda, o argumento defensivo de que o fato de o Acusado ser
furriel à época, possibilitaria o acesso a valores maiores do que o extraviado, não
existindo razão em furtar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
comparada com o montante que poderia ser furtado em face do total de suas dívidas,
cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
O que se depreende de tal versão é uma tentativa de criar um contexto
imaginário que vai de encontro a todas as provas já amplamente analisadas pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Ora, tais argumentos não apresentam qualquer elo cognitivo com as
atitudes do Réu, máxime considerando que tentou devolver os valores subtraídos,
sorrateiramente, na sexta-feira, ao tentar ingressar no local do furto, e segunda-feira
de manhã, ao deixar parte da quantia subtraída em um banheiro, no intuito de que
fosse localizada por alguém que por ali transitasse. Se o Acusado não tivesse
praticado as condutas ilícitas, não teria agido dessa forma, na tentativa de se livrar
das consequências do crime perpetrado. Tais atitudes post delictum são confirmadas
no depoimento do Tenente Daniel Silva (evento 65, autos nº 7000113-
55.2019.7.03.0303/RS), verbis:
"(...) MP - Só pra deixar mais objetivo então, assim, quando que você percebeu que
havia arrombamento e como chegou na pessoa do réu?
Testemunha - Certo. então aí na sexta feira quando os soldados me informaram
que tinha sido subtraído o dinheiro fizemos... Eu liberei os soldados no retorno do
campo, eles foram para casa e eu juntei, juntamente com os sargentos de dia de
segunda, terça, quarta e o de sexta feira, mais algum pessoal lá da minha
companhia, conversamos, verificamos que o fato teria acontecido de terça feira
para quarta feira. Até aí tudo bem, falei com eles, acertei com eles que na segunda
feira resolveria o caso, e nesse dia também eu já tinha informado o Subcomandante,
na época era o Major Helder, sobre o fato de terem sido furtado os armários. Na
segunda feira parte do dinheiro apareceu no banheiro da companhia dos
soldados, no banheiro dos soldados da companhia, dentro de um envelope, esse
dinheiro quem achou foi um soldado que estava fazendo faxina e passou
diretamente para o soldado mais lesado, aquele que foi o que teve as contas
bancárias violadas. Conversei com a Companhia nesse dia, chamei todos os
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
9/21
militares da Companhia, fui e expliquei pra eles o que tinha acontecido né, e falei
que ia tomar as medidas cabíveis pra poder encontrar. Nesse mesmo dia fiz uma
revista de armário em todos os militares da Companhia, para verificar se
encontrava alguma coisa, e não encontrei nada por essa revista, e então o réu, o
Sgt Matheus, ele nesse dia estava muito inquieto né, passava por várias vezes ali
em frente à minha sala, e num determinado momento ele me chamou pra
conversar e confessou a mim que tinha sido ele que tinha feito, que tinha furtado,
que tinha aberto os armários e furtado o dinheiro. (...)
(...) MP - E o Sgt Matheus, ele fez essa restituição? Ele falou que esse dinheiro que
foi encontrado no banheiro ele que tinha deixado, que era do interesse dele
(Inaudível) isso, já que foi restituído essa parcela, esse valor?
Testemunha - Sim né, no momento que ele me confessou ele falou que depois
deixou o dinheiro ali naquele local...” (Grifos nossos.)
Do depoimento do Tenente Daniel Silva também se extrai que foi o
Acusado quem deixou a quantia do dinheiro subtraído e que não havia conversado
com o Réu sobre o valor que deveria ser restituído devido ao saque nas contas
bancárias do Sd Escobar, verbis:
“Defesa - O senhor declarou pra nós aqui que com base nessa lista que o senhor
elaborou, que foi originada de uma entrevista individual com esses soldados que se
disseram atingido pelo furto né, então esse valor teria sido dito pro Sd Matheus e o
Sd Matheus teria lhe repassado o valor para o senhor devolver aos soldados, foi
assim?
Testemunha - Não, não foi assim. O Sgt Matheus foi até a sua casa buscar o
dinheiro, eu não informei quanto ele havia subtraído não, ele me trouxe e foi o
dinheiro que eu repassei aos soldados, eu não disse nada pra ele sobre quanto de
dinheiro ele deveria trazer. (...)
Testemunha - Não, como me foi falado não, mas ele já me trouxe o caso já me
informando né, já arrependido né do que ele tinha feito e já com a intenção de
devolver o dinheiro.
Defesa - Certo, e essa devolução foi feita quando?
Testemunha - Foi feita no mesmo dia, ele foi pra casa, buscou o dinheiro e me
trouxe o dinheiro nesse dia, na mesma segunda feira foi feita a devolução. (...)
Defesa - Certo, esse valor ele trouxe da cabeça dele? O senhor não informou valor
algum pra ele?
Testemunha - Não, não informei valor algum. (...).". (Grifos nossos.)
Ora, o relato do Tenente Daniel Silva é crível e afasta de pronto a
versão apresentada pelo Réu em Juízo de que não foi o autor do furto, mormente
porque ficou claro que o Acusado não havia sido informado do valor (R$ 1.500,00)
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
10/21
e, mesmo assim, entregou ao referido Oficial a exata quantia extraviada das contas
bancárias dos Ofendidos.
Ressalta-se, ainda, que a história narrada pela Defesa foi contraditada
pela própria mãe do Réu, que negou a necessidade de ser “sensibilizada” pelo filho,
ressaltando que possui uma boa condição financeira. Tal fato foi muito bem
destacado na Sentença a quo, verbis:
“Essa versão trazida em Juízo pelo acusado não conseguiu convencer o Juízo,
dadas as muitas provas em contrário e a completa falta de verossimilhança da
narrativa, evidenciada em diversos pontos, conforme se verá a seguir.
Como se observa, Matheus alegou que assumiu a autoria dos fatos para sensibilizar
a sua mãe a pagar suas dívidas, porém, sua genitora, ouvida como testemunha
informante em Juízo, afirmou que o filho demorou a lhe contar o que estava
acontecendo e deixou bem claro que nunca precisou ser sensibilizada para ajudar
o filho. Ao contrário, foi enfática ao expor a sua boa condição financeira,
contando que sempre esteve disposta a ajudar materialmente o seu único filho e
que era ele quem recusava a sua ajuda, preferindo viver com o que recebia como
militar.
Certo é que a própria mãe do acusado acabou desmentindo a versão demonstrada
por ele em Juízo, pois se estava ela sempre disponível a ajudá-lo, não faria
qualquer sentido ele assumir a autoria de um crime que não havia cometido, a
fim de lhe sensibilizar. Bastava que tivesse pedido.” (Grifos nossos.)
Quanto à alegação do Acusado de que, à época dos fatos, era furriel,
tendo acesso a valores bem maiores do que o extraviado, e, por esse motivo,não
faria sentido o furto de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), também não lhe
favorece, haja vista ser tal argumento apenas uma ilação, a qual impossibilita a
análise subjetiva da real vontade do agente. Ao revés, o que se pode inferir diante do
contexto fático é que, se o Réu visava praticar o delito de furto, por óbvio, optaria
por um caminho que imputasse menos suspeita, e não um potencial desvio de soldos
de militares da OM, portanto, infundada a referida alegação.
Dessa forma, resta evidente que não prosperam as mencionadas teses
defensivas que visam somente afastar a confissão extrajudicial do Acusado, sem
apresentar quaisquer elementos capazes de minimamente contradizer todo o exposto
na Peça inaugural do MPM, comprovada na instrução criminal.
Esta Corte Castrense tem jurisprudência pacífica acerca de confissões
extrajudiciais, as quais são aceitas mediante o cotejo com um conjunto probatório
robusto, ainda que posteriormente tenha ocorrido retratação em Juízo, como ocorreu
no caso dos autos. Cito os seguintes julgados, verbis:
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
11/21
APELAÇÃO. PECULATO-FURTO (CPM, art. 303, § 2º). HIPÓTESE EM QUE
MILITAR DE SERVIÇO DE GUARDA SUBTRAI ARMAMENTO E MUNIÇÃO. (...)
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E RETRATAÇÃO EM JUÍZO. MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. (...) A jurisprudência dominante é no sentido de que a
retratação em Juízo não elide a confissão realizada na fase inquisitorial, na qual
o indiciado descreve com riqueza de detalhes o modus operandi da prática
delituosa e quando as provas carreadas aos autos se mostram harmoniosas e
aptas à comprovação da autoria e materialidade, evidenciando que ele praticou de
forma livre e consciente a conduta descrita na Exordial Acusatória, não tendo
sido verificada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. (...) No
mérito, negado provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a Sentença
recorrida. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
0000107-02.2011.7.12.0012. Relato: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 18/12/2013, Data de Publicação: 12/02/2014) (Grifo nosso.)
EMBARGOS. SARGENTO DA MARINHA QUE SUBTRAÍA PERTENCES DOS
ACOMPANHANTES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL NAVAL.
REJEITADOS OS EMBARGOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) É pacífico o entendimento doutrinário e
jurisprudencial no sentido de que a confissão extrajudicial, mesmo retratada em
juízo, tem validade como prova, quando existe no processo outros elementos que
demonstram a veracidade da confissão e a efetiva autoria. O conjunto probatório
colacionado aos autos é forte a embasar a condenação do Embargante. Embargos
rejeitados. Maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE nº 0000286-63.2011.7.01.0101. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 20/10/2016, Data de
Publicação: 14/11/2016) (Grifo nosso.)
“Ementa:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE (art. 290, "caput", do Código Penal Militar). CRIME DE
NATUREZA MÚLTIPLA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM
JUIZO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. I - A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, tem
plena validade, quando em harmonia com outros elementos de prova. II -
Evidenciando-se, pelo conjunto probatório, a conduta delituosa descrita na
denúncia e tipificada no artigo 290, "caput", do Código Penal Militar, não há que
se falar em ausência de prova para condenação. Apelação conhecida e improvida.
(...) Decisão unânime”. (Apelação nº 0000074-46.2010.7.12.0012/AM. Decisão:
16/06/2011. Data da Publicação: 16/08/2011. Ministro Relator José Coêlho
Ferreira.). (grifo nosso).
“ROUBO QUALIFICADO. ARMAMENTO DO EXÉRCITO. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a
confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem validade como meio de
prova, quando existe no processo outros elementos que demonstram a
culpabilidade do acusado. (...). É o caso dos autos. 2. "In casu", ao término da
instrução criminal restou indubitavelmente comprovado que os ora Apelados
cometeram o crime capitulado no art. 242, § 2º, incisos I e II, do CPM,
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
12/21
considerando-se que o roubo das pistolas foi praticado com emprego de arma e em
concurso de mais de duas pessoas. Provido o apelo ministerial para, reformando-se
a Sentença "a quo", condenar os Apelados. Decisão majoritária”. (STM - Apelfo:
49013 SP 2002.01.049013-2, Relator: CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES,
Data de Julgamento: 18/02/2003, Data de Publicação: Data da Publicação:
17/06/2003 Vol: Veículo: DJ.). (Grifo nosso).
Compulsando os autos, o que se verifica é que o ex-Sgt Ex MATHEUS
BITENCOURT ALVES, no dia 9 de abril de 2019, estava de serviço como Sargento
de Dia da Companhia de Comunicações de Posto de Comando Recuado. Gozando
do conhecimento que possuía sobre a sistemática de guarda das chaves dos
alojamentos, apropriou-se da chave referente ao alojamento da Companhia de
Comunicações de Posto de Comando, que estava sob os cuidados do Sgt Leonardo
Gomes dos Santos, e com um alicate de corte, que ficava à disposição do Sargento-
de-dia da Cia Com PCR, dirigiu-se ao alojamento dos Soldados da Cia Com PC,
entrou no recinto, rompeu todos os cadeados com aquele instrumento de corte e
consumou o delito de furto narrado na Denúncia.
Em relação à chave do alojamento, o Sgt Leonardo Gomes dos Santos
confirmou que a deixou sobre uma mesa no grêmio dos Sargentos, haja vista que
apenas os graduados acessavam o local. De acordo com o que relatou o Sargento ao
ser ouvido como testemunha, em Juízo, verbis:
“MPM - Essa chave ficou o tempo todo com o senhor, ou o senhor deixou em algum
lugar?
Testemunha - Não, eu deixei também ela no grêmio dos sargentos né? Às vezes,
elas ficavam ali em cima de uma mesa, né? Na central, ali com os sargentos...
MPM - Com outras chaves? Com outras?
Testemunha - É, as vezes algum sargento chegava e largava chaves, por exemplo,
chave de viatura, porque ia pegar tarde chave da viatura, ou de alguma outra
repartição, sabe? Como era um local assim, somente de acesso dos sargentos, às
vezes, um sargento falava pro outro "Ó, deixei a chave lá em cima do grêmio", né?
Então, às vezes, tinha cerca de duas chaves, três chaves, né? Mas são chaves que
não é assim de nenhum ponto sensível ou de responsabilidade somente de um
militar, e por ocasião dessa chave, às vezes tinha, por exemplo, militares da
Subtenência que tinham que fazer uma manutenção lá dentro do alojamento,
aconteceu acho que se não me engano, não sei se foi na segunda-feira, algo assim,
de ter que pegar a chave, solicitar pro Sargento-de-dia: - "Posso pegar a chave?",
vai lá, faz alguma manutenção, retorna e deixa ali, né? Então, eventualmente ou
estava com o Sargento-de-dia ou ficava em cima da mesa.
MPM - Ou seja, seria possível alguém pegar a chave do alojamento da subunidade
que o senhor é o Sargento-de-dia, ir lá, abrir o alojamento, fazer alguma coisa no
alojamento e devolver a chave em cima da mesa?
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
13/21
Testemunha - Somente se fosse um militar que tem acesso ao grêmio dos sargentos
e tivesse conhecimento que aquela chave pertence àquele espaço, ela não era
identificada "Alojamento Soldados", só tinha uma plaquetinha escrito "CCPC",
Companhia de (Inaudível).
(...).
Certo é que o réu, acostumado a tirar serviço de Sargento-de-Dia, conhecia a
sistemática de guarda das chaves, como afirmou o Sgt Leonardo Gomes dos Santos:
(...)
Juiz - O senhor sabe dizer se ele tinha conhecimento que a chave que abre o
alojamento ficava ali no grêmio de sargentos?
Testemunha - Sim.
Juiz - O senhor sabia? O Sgt Matheus sabia, então?
Testemunha - Sim. (...)” (Grifo nosso.)
Vê-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, a chave do
alojamento da Companhia de Comunicações de Posto de Comando não ficava ao
alcance de qualquer militar da OM, pelo contrário, somente se admitia a posse
daquela chave aos militares que tinham acesso ao grêmio de sargentos, como era o
caso do Réu.
Aqui, cabe destacar trechos do depoimento do Acusado em sede
inquisitorial, em que deixou claro que, no dia dos fatos, pegou a referida chave do
Sargento-de-Dia daquela oportunidade e abriu o alojamento para iniciar a
empreitada criminosa. Ou seja, o Réu tinha plena consciência de como funcionava a
sistemática de guarda das chaves do alojamento e utilizou dessa expertise para obter
êxito no furto dos armários. Verbis:
“(...)Perguntado se esteve no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável da Cia
Com PC nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de abril de 2019, respondeu que esteve na terça-
feira, no dia 9 de abril de 2019.
Perguntado em qual horário, respondeu que foi por volta das 8 ou 9 horas da noite.
Perguntado se havia alguém no alojamento, respondeu que não. Perguntado se foi
durante o expediente, respondeu que não.
Perguntado como foi o ocorrido, respondeu que pegou a chave do Sgt de Dia da
Cia Com PC, que estava no Grêmio dos Sargentos da Cia Com PC e que continha
a chave do alojamento dos recrutas. Após isso, abriu o alojamento dos soldados
da Cia Com PC com a chave e abriu os armários.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
14/21
Perguntado onde estava a chave do alojamento, respondeu que estava solta em
cima da mesa do Grêmio do Sgt da Cia Com PC.
Perguntado se arrombou os cadeados dos soldados do Efetivo Variável da Cia Com
PC, respondeu que sim.(...)” (Grifo nosso.)
A Defesa sustenta, ainda, que não existe comprovação nos autos de
que os armários haviam sido realmente fechados pelos Soldados antes de partirem
para a missão, e, assim, não teria havido o arrombamento dos cadeados. Entretanto,
como já mencionado, tal afirmação restou afastada pelo depoimento do Sgt Werner
Junior Weirich, Sargento-de-Dia, ao asseverar que realizou a conferência dos
armários no dia 8 de abril de 2019, e constatou que estavam fechados com cadeado,
o que também foi afirmado pelos Ofendidos.
Além disso, o Sargento Leonardo Gomes dos Santos, que recebeu o
serviço de dia seguinte ao Sgt Weirich, também relatou que, no começo do serviço,
no dia seguinte, os armários encontravam-se trancados com cadeados. Portanto, não
resta dúvida de que os armários estavam, de fato, aldravados e tiveram seus
cadeados violados. É dos depoimentos das referidas testemunhas:
- Sargento Werner Junior Weirich:
"(...) MP - Tá, certo. Que foi a Companhia onde aconteceu o episódio?
Testemunha - Sim senhor. Como era um dia meio atípico, não tinha serviço de
permanência, ou de plantão da subunidade, que é o que os soldados efetuam, como
eles tavam no campo a Companhia fica fechada e ficava a chave com o sargento de
dia. Como o costume, o ato ali de serviço de passar de um sargento de dia para o
outro, é feita sob vistoria do Tenente Comandante de Companhia, então eu tenho o
costume no meu serviço quando for conferir o alojamento como estava fechado eu
fui em todos os armários, naquele dia, no dia da passagem de serviço na terça pela
manha, conferi todos os armários, ver se algum tinha algum defeito, alguma
coisa, alguma dobradiça, algum cadeado estourado, alguma coisa, daí verifiquei
que tinham dois armários que tavam com o parafuso solto, fica gasto as vezes, o
soldado esquece chave e tira o parafuso e (Inaudível) ali pra não arrombar o
cadeado. Daí eu verifiquei que tinha esses dois armários com problema, eu avisei o
Comandante de Companhia e no mesmo instante eu coloquei uma folha de lacrado
e preguei os armários e lacrei, como eu vi que tinha algum farda, mochila, alguns
bens dos soldados, levei um cabo até lá da Companhia pra presenciar o fato, falei
que nós estávamos lacrando os dois armários e chamei o Comandante de
Companhia, avisando já, pra não dar futuros problemas né, que tinha dois armários
com esses problemas e foi solucionado e foi passado pro livro do sargento de dia.
MP - Isso foi na segunda feira?
Testemunha - Na segunda feira.
MP - Durante o seu serviço de sargento de dia?
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
15/21
Testemunha - Isso.
MP - Então o alojamento ficava fechado
Testemunha - Sim senhor. (...)
Testemunha - Só na sexta feira, daí eu escutei esse comentário que tava armários
abertos, e como eu tava de serviço no decorrer da semana e também é função nossa
verificar se tem algum armário estragado ou pra conserto, daí eu me preocupei, fui
lá falar com o Tenente pra falar pra ele que era uma situação, não era uma
situação normal, porque nós tinha, fui lá lembrar ele no caso que nós tinha passado
o serviço segunda pra terça sem alteração dos armários. (...)
MP - Deixa eu parar só um pouquinho aqui, que tem informação relevante. Então
depois que os soldados foram para o campo, o senhor teve no alojamento pra
passar o serviço...
Testemunha - Sim senhor.
MP - E o senhor certifica que os armários estavam cadeados todos eles?
Testemunha - Sim senhor.
MP - Só esses dois estavam com parafuso solto?
Testemunha - Sim senhor.
MP - Ou seja, a versão dos soldados de que eles tinham deixado os armários com
cadeado é verdadeira? Porque o senhor viu in locu lá.
Testemunha - Sim senhor.
MP - Não teve nenhuma possibilidade de o soldado ter ido pro campo e deixado o
armário sem cadeado? O senhor viu todos? Testemunha - Vi todos. (...)
MP - O senhor chegou a ser envolvido na apuração do fato ou foi só essa a sua
participação? Testemunha - Foi essa minha participação.
MP - Constatar apenas que os armários estavam com cadeados na segunda pra
terça, e depois lembrar o Tenente na sexta feira de que os cadeados, quando os
soldados já tinham saído do quartel, estavam todos com cadeados? Testemunha -
Sim senhor, essa foi minha participação. (...).". (Grifos nossos.)

- Sargento Leonardo Gomes dos Santos:
"(...) MP - O senhor recebeu do Sgt Werner Junior Weirich?
Testemunha - Weirich, isto.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
16/21
MP - Tá. Aí tinha uma praxe de passar de armário por armário. Prossiga, por
favor.
Testemunha - Sim, aí verificamos que havia somente dois armários sem cadeado,
né, que estavam danificados.
MP - Sem cadeado ou com os parafusos soltos que podiam ser abertos por
(Inaudível).
Testemunha - Também, eu não tô recordando agora se os dois estavam sem
cadeado ou danificados. O fato foi que o Tenente ordenou o Sgt Weirich pra lacrá-
los. (...)
MP - Deixa eu lhe fazer uma pergunta aí, parando um pouquinho. O senhor pode
afirmar, com certeza, que os demais armários estavam com cadeado? Só esses
dois que tinham problema?
Testemunha - Sim.
MP- O senhor chegou a olhar lá os cadeados, passou de armário por armário, e
eles tavam cadeados?
Testemunha - Sim. (...)
Testemunha - Então a tarde, após formatura da tarde, juntamente, eu, o Sgt Jonas e
o Ten Daniel Silva fomos então abrir o alojamento e fazer a conferência dos
armários. Constatamos que havia bem mais armários sem cadeado, a gente ficou,
de certa forma espantado, porque até então tava cadeado o alojamento, estavam
mais armários sem cadeado, eu até alertei, falei pro Ten Daniel, "Ó, Tenente, ontem
eram só dois, agora tem mais armários", né, então constatamos essa alteração, e o
Ten até ficou surpreso, ele até na minha frente e na frente do Sgt Jonas abriu um
armário pra ver se faltava alguma coisa, um material, surpreso. Viu até que uma
carteira estava em cima, assim, ele pegou, largou numa mochila ali dentro do
próprio armário do soldado, fechou, mas a gente não tinha verificar se faltava
alguma coisa, havia alguma alteração, simplesmente que estava sem o cadeado.
Então ele mesmo falou "Eu vou depois anotar os armários que estão sem o
cadeado..."
MP - Ele? Ele mesmo ia anotar?
Testemunha - Ele falou "Depois eu vou anotar e depois vou verificar com esses
soldados", então verificamos essa alteração... (...)
Testemunha - Como eu falei eu não participei, isso eu não vi, eu não participei
dessa apuração, a minha participação foi, que eu estava presente, na passagem do
serviço, verificamos "Existe mais de uma dezena de armários abertos e o Tenente...
então ele mesmo falou "Vou depois anotar os armários que estão sem cadeado,
tanto que depois, acho que se não me engano foi pelo período da tarde, ele retornou
com o Sgt Jonas pra fazer essa anotação, segundo o Jonas me relatou depois, então
depois retornei lá com o Tenente e ele anotou os armários abertos, mas a dúvida
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
17/21
que ele tinha depois acredito que seja a mesma acredito que eu tinha junto dele que
a gente verificou pela primeira vez, a gente não sabe precisar o que sumiu, somente
conseguimos constatar que há armários sem cadeados. (...)
Juiz Militar - Mas tu não ficou preocupado quando tu foi passar o serviço de ter
vários armários sem cadeado?
Testemunha - Claro, eu fiquei como eu falei, eu fiquei espantado, porque quando
eu recebi havia dois, quando eu passei haviam mais armários abertos né, então
perguntei pro Tenente né, "O que vamos fazer? Tem alteração aqui", ele falou então
que "Bom, não tem como mensurar o que sumiu, se sumiu, eu vou anotar depois os
armários e verificar posteriormente né, foi isso.
Juiz Militar - Tu deixou pro Tenente anotar os armários?
Testemunha - Não deixei pra ele, eu perguntei pra ele o procedimento e ele falou
"Vou anotar", porque na passagem a tarde o serviço já havia sido recebido pelo Sgt
Jonas, né. (...)
Juiz Militar - Quantos armários estavam sem cadeado?
Testemunha - Eu não sei precisar, mas era mais de 15 armários. (...).".
Outro fato utilizado como argumento defensivo é o de que não há
provas suficientes para condenar o Réu, pois não houve perícia nos cadeados, no
alicate e nos armários. Aqui também não assiste razão à Defesa.
Ora, considerando a cronologia dos fatos já relatados e
minuciosamente detalhados na Sentença a quo, é indene de dúvidas que o conjunto
probatório constante nos autos é robusto, mormente pela convergência dos
depoimentos de todas as testemunhas e Ofendidos ouvidos, que levam a concluir
que, de fato, houve o arrombamento dos cadeados que trancavam os armários,
configurando destruição de obstáculo para a subtração da res furtiva. Assim, o fato
de os cadeados rompidos não terem sido encontrados após a prática delitiva não há
relevância, até porque, em crimes como o ora analisado, é comum que o criminoso
oblitere o objeto violado no intuito de não deixar rastros do delito.
Ainda assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, houve perícia
técnica no alicate utilizado para cortar os cadeados em que se constatou a
capacidade de romper cadeados de 25 mm de espessura, semelhante aos utilizados
pelos Soldados para trancar os seus armários (IPM 7000078-95.2019.7.03.0303,
evento 01, doc. 14, fls. 154- 155, doc. 15, fls. 157-160).
Outro ponto levantado pela Defesa é o de que a presença do Réu nas
agências bancárias, quando retirou o dinheiro das contas bancárias do ofendido, foi
plenamente justificada por meio das testemunhas em Juízo.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
18/21
Os argumentos defensivos não merecem acolhida também nesse
particular.
Inexiste dúvida quanto à presença do Acusado no dia 11 de abril de
2019, próximo às 19h, nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do
Banco Itaú, localizadas no município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, tanto é
que tal fato não é combatido pela Defesa.
Por meio da mídia, contendo imagens em vídeo fornecidas pelas
agências bancárias, é possível identificar o Réu pela tatuagem em sua perna direita e
por um boné azul, similar ao utilizado pelos militares em Missões de Paz da ONU,
função já desempenhada pelo ex-3º Sargento do Exército MATHEUS
BITENCOURT ALVES. Nesse compasso, é incontestável a presença do Acusado
nos referidos Bancos, onde efetuou os saques na conta corrente do Ofendido Sandro
Henrique Escobar de Lima, presença esta reconhecida por ele próprio (eventos 1,
itens 46 a 51; item 21, p. 2 a 5, todos do IPM nº 7000078-95.2019.7.03.0303).
Nessa esfera, ao contrário do que alega a Defesa, a presença do Réu
nas agências bancárias não foi justificada pela testemunha Rosemar Freitas de
Souza, sobretudo porque as imagens são claras ao mostrar que o Acusado utilizou os
caixas eletrônicos em que se constataram os saques. Além disso, não se pode olvidar
que, na esfera extrajudicial, o Réu detalhou como foram efetuados os saques em
questão, afastando qualquer incerteza quanto a sua conduta.
A dinâmica dos fatos ora analisados foi minuciosamente apreciada pela
Sentença a quo, demonstrando ser inconteste a presença do Réu nas agências
bancárias, assim como seu intento de realizar os saques mencionados da conta do
Ofendido. São trechos do decisum, os quais também adoto como razões de decidir,
verbis:
“(...) no dia 11 de abril de 2019, por volta das 19h, dirigiu-se às agências bancárias
da Caixa Econômica Federal (Agência 0504) e do Banco Itaú (Agência 0339),
ambas localizadas em Santo Ângelo/RS, a trezentos metros uma da outra (Rua Três
de Outubro, 603, e Rua Marechal Floriano Peixoto, 676), e realizou os saques nas
contas-correntes do ofendido Sandro Henrique Escobar de Lima, fato que não pode
ser negado por Matheus, pois existem registros de sua imagem, reconhecida,
inclusive, por uma tatuagem em sua perna direita e pelo uso de um boné azul,
semelhante ao usado pelos militares em Missões de Paz da ONU, função que o réu
já desempenhou (vídeos juntados ao IPM nº 7000078- 95.2019.7.03.0303, Evento 1,
Docs. 46 a 51, Doc. 21, pág. 2 a 5, e Docs. 40 e 41).
Em Juízo, Matheus tentou justificar a sua presença nas agências bancárias naquela
data e hora, afirmando que teria ido ao Banco Itaú para prestar um favor à
testemunha Rosemar Freitas de Souza e à Caixa Econômica Federal para cadastrar
uma senha digital para sua esposa. Não se pode negar que a testemunha
mencionada ratificou que solicitou tal favor ao acusado, porém as imagens
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
19/21
mostram Matheus utilizando exatamente os caixas eletrônicos identificados como os
de origem dos saques indevidos e no mesmo horário em que os saques foram
realizados a partir da conta-corrente de titularidade do Soldado Escobar.
Nesse sentido consta dos autos informação de que o saque efetuado na Caixa
Econômica Federal ocorreu no Terminal nº 05041030, às 19h15 (IPM nº 7000078-
95.2019.7.03.0303, Evento 1, Doc. 39, pág. 5) e a imagem da câmera de segurança
mostra o acusado utilizando o referido terminal no intervalo entre 19h14 e 19h17
(Evento 1, Docs. 46-47, e Evento 1, Docs. 21-22).
Já no Banco Itaú, o terminal utilizado foi o CA 72370 (Evento 1, Doc. 40, fl. 378) e
há vídeos no IPM nº 7000078-95.2019.7.03.0303, Evento 1, Docs. 50-51, os quais
mostram Matheus utilizando o mencionado terminal entre 19h04 e 19h09 (Evento 1,
Docs. 40-41).”
Outra objeção trazida pela Defesa, que também não se coaduna com o
que se vê dos autos, é a da impossibilidade de o Acusado saber que as câmeras
localizadas na entrada dos alojamentos dos Soldados não estavam em pleno
funcionamento, pois já não fazia parte da Seção de Informática.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, depreende-se dos autos que
Acusado possuía capacidade técnica e conhecimento acerca do funcionamento das
câmeras de vigilância instaladas na entrada do alojamento, conforme se verifica dos
depoimentos da Testemunha Sargento Leonardo Gomes dos Santos, que confirmou a
grande capacidade técnica do Acusado no que concerne ao conhecimento relativo à
informática, aos meios de comunicações e às redes. Além disso, o próprio Réu
admitiu em Juízo que foi ele quem instalou os equipamentos de câmeras de
vigilância na entrada do alojamento.
Por certo que o fato de o Réu ter capacidade técnica para entender o
funcionamento das câmeras não é fator que leva à sua impreterível participação no
delito ora em apreço, mas é um informe que se encaixa à narrativa e auxilia a
compreender a versão apontada na Exordial de que o Réu planejou e, de fato,
praticou o delito a ele imputado, como bem ressaltado na Sentença.
Nesse particular, insta consignar trechos das contrarrazões ministeriais
que afastam a aludida argumentação defensiva, verbis:
“Some-se a tudo isso - e não se tome como argumento isolado - que o acusado é
militar dotado de grande capacidade técnica, conforme depoimentos das
testemunhas e tinha amplo conhecimento do funcionamento das câmeras de
vigilância, inclusive do equipamento localizado na entrada do alojamento dos
soldados, dado que ele próprio as instalou, conforme declarou em juízo. As imagens
da câmera em questão foram solicitadas (evento 01, doc. 07, fl. 84), porém foi
informado que a captação do dia 09 de abril de 2019 havia sido sobrescrita em
decorrência da capacidade de armazenamento das gravações do dispositivo ser de
14 dias corridos, tendo já transcorrido tal prazo (IPM nº 7000078-
95.2019.7.03.0303, doc. 10, fl. 106). Porém, no depoimento prestado na fase
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
20/21
investigatória, o Tenente Daniel Silva informou que solicitou, na mesma data, ao
Tenente Iago Monteiro Freitas, Chefe da Seção de Informática do 1º B Com, as
imagens da câmera citada, porém este informou que a câmera estava somente
filmando e não salvando as imagens (IPM nº 7000078-95.2019.7.03.0303, evento
01, doc. 07, fls. 87-90). O Tenente Iago Monteiro Freitas foi ouvido durante a
instrução do IPM (evento 01, doc. 22, fls. 223-225) e informou que checaram de
imediato as câmeras, mas, "por alguma razão, algum defeito, a câmera da entrada
do alojamento estava só filmando e não estava salvando as imagens, defeito este
que durava desde março".
O Sargento Matheus, entretanto, possui conhecimentos técnicos que lhe permitiam
saber que as câmeras não estavam funcionando, possuindo competência inclusive
para desativar as câmeras, caso necessário
(...)
Note-se que o MPM não afirma, como quer fazer crer a Defesa, que o apelante
desativou as câmeras, mas apenas que tinha conhecimento técnico para saber que
estavam desativadas ou mesmo para efetivamente desativá-las. A diferença não é
sutil. Não se está criando um fato, mas se está apontando mais um elemento que
demonstra que o apelante teve todas as condições de cometer a subtração imputada
e sobejamente comprovada.”
Inquestionável, assim, a tipicidade da conduta do Acusado, tudo
conforme os termos da exordial acusatória.
O Acusado agiu de forma livre e consciente, inexistindo, nos autos,
qualquer excludente de culpa ou de crime.
Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que foi atendido o princípio
da proporcionalidade, resultando em acertada pena aplicada ao Acusado, senão
vejamos.
Na primeira fase, considerando serem favoráveis todas as
circunstâncias judiciais dispostas no artigo 69 do CPM, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão, com fulcro no art. 240, §6º, inc.
I, do CPM, conforme consta do decisum recorrido.
Na segunda fase, ficou reconhecida a atenuação prevista no §2º do art.
240 do CPM, de modo que a pena foi diminuída em 2/3 (dois terços), resultando em
1 (um) ano de reclusão.
Conquanto tenha sido considerado, na Sentença, o §2º do art. 240 do
CPM como atenuante, e não como causa especial de diminuição da pena, inexistiu
prejuízo, pois não foi verificado qualquer aumento da pena na 3ª fase.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:25
:: 40001350290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
21/21
No que concerne à continuidade delitiva, verifica-se que a Sentença a
quo agiu certo ao aumentar no quantum de 2/3 (dois terços) a pena, conforme
preceitua a jurisprudência pátria, pois foram cometidos 11 (onze) delitos.
Assim, a pena tornou-se definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão.
Dessa forma, não merece qualquer reparo a Sentença recorrida que
condenou o Réu ex-3º Sargento do Exército MATHEUS BITENCOURT ALVES
pela prática do crime de furto qualificado.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo,
para manter íntegra a Sentença a quo.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350290v5 e
do código CRC 943ccd6f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/3/2023, às 15:48:2
1. Furto SimplesArt. 240. CPM. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Furto Atenuado(...)§ 4º
Se o furto é praticado durante a noite:Pena- reclusão, de dois a oito anos.§ 5º (...)§ 6º Se o furto é
praticado:Com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa. (...)Pena: Reclusão, de três a
dez anos.
2. Crime ContinuadoArt. 71. CP. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticada dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes,
se idênticas, ou mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terço.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-65.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MATHEUS BITENCOURT ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela Defesa, mantendo inalterada
a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto proferido pelo Relator Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 17 de dezembro de 2021, que condenou o ex-
Terceiro-Sargento MATHEUS BITENCOURT ALVES à pena de 1 (um) ano e
8 (oito) meses de reclusão, como incurso, por 11 (onze) vezes, no art. 240, §§ 4º e
6º, inciso I, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU requer a absolvição do Acusado, alegando não
haver
provas
suficientes
da
autoria
delitiva
(processo
7000178-
65.2022.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELA4).
Em síntese, consta da Denúncia que em 9 de abril de 2019, por volta
das 20h 00min ou 21h 00 min o, então, Terceiro-Sargento MATHEUS
BITENCOURT ALVES, quando estava de serviço de Sargento-de-Dia na
Companhia de Comunicações de Posto de Comando Recuado (Cia Com PCR) do 1º
Batalhão de Comunicações, localizado em Santo Ângelo/RS, e de posse de um
alicate de corte, dirigiu-se ao alojamento dos Recrutas, cortou os cadeados dos
armários individuais e subtraiu de dentro dos destinados aos Soldados KEMUEL
SARAGOZO DA SILVA, GABRIEL BORTOLOTE MAICÁ, JUAN VITOR
HENICK DA FONSECA, HENRIQUE VARGAS ANDRADES, ISMAEL VAZ DE
OLIVEIRA, ALISON ANDREI MARQUES DA SILVA, DANIEL MACHADO
LEMES, WILLIAN PADILHA PRESTES, ANDRÉ REIS FOLATRE E THALES
ROBERTO MACIEL DE OLIVEIRA, valores que, somados, totalizaram a quantia
de R$ 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais).
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
2/12
Além da quantia em dinheiro subtraída dos 10 (dez) Soldados
nominados, o Réu subtraiu também 2 (dois) cartões bancários pertencentes ao
Soldado SANDRO HENRIQUE ESCOBAR DE LIMA, com os quais sacou, no dia
11 de abril de 2019, por volta das 19h 00min, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), totalizando R$ 2.595,00 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco
reais).
Vale destacar que o delito ocorreu durante a ausência dos Soldados do
Efetivo Variável do 1º Batalhão de Comunicações, que participavam da semana do
Exercício de Longa Duração no campo de treinamentos.
Vejamos alguns trechos relevantes dos depoimentos colhidos em Juízo.
Os Ofendidos KEMUEL SARAGOZO DA SILVA, GABRIEL
BORTOLOTE MAICÁ, JUAN VITOR HENICK DA FONSECA, HENRIQUE
VARGAS ANDRADES, ISMAEL VAZ DE OLIVEIRA, ALISON ANDREI
MARQUES DA SILVA, DANIEL MACHADO LEMES, WILLIAN PADILHA
PRESTES, ANDRÉ REIS FOLATRE e THALES ROBERTO MACIEL DE
OLIVEIRA, ouvidos em Juízo, apontaram, de forma uníssona, que, ao retornarem
do treinamento no campo na sexta-feira (dia 12 de abril de 2019), o
Tenente DANIEL, Comandante da Companhia, reuniu-os e informou-os que iria
lançar no livro de infrações todos os Soldados que haviam deixado seus armários
destrancados. Pontuaram que, ao adentrarem no alojamento, foram surpreendidos
com seus armários arrombados, sendo que todos haviam sido devidamente trancados
com cadeado antes de saírem para o campo. Relataram que foram verificar seus
pertences e cada um constatou a subtração das quantias em dinheiro que possuíam
(processo 7000113-55.2019.7.03.0303/RS, eventos 42 e 44).
O Ofendido Soldado SANDRO HENRIQUE ESCOBAR DE LIMA
esclareceu que havia deixado seu armário trancado com cadeado ao sair para o
campo de treinamento e, ao retornar na sexta-feira, encontrou-o aberto, sem
cadeado. Acrescentou que, ao verificar seus pertences, deu falta de sua carteira, que
continha R$ 40,00 (quarenta reais) e dois cartões bancários com senhas. Disse,
ainda, que, no mesmo dia, retirou extrato de suas contas bancárias (nos bancos CEF
e ITAÚ) e constatou que haviam sido debitados valores de suas contas, totalizando
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Afirmou, ainda, que, na segunda-feira (dia 15 de abril de
2019), recebeu de volta os R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma vez que esse
dinheiro foi achado no banheiro dos Soldados pelo Soldado LEMES, no box
interditado. Apontou que o Soldado LEMES achou o dinheiro por intermédio do
próprio Apelante, que ordenou que fosse feita uma limpeza no local. Reconheceu a
figura do Apelante nas imagens mostradas a ele durante seu depoimento. As imagens
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
3/12
mostravam o Réu utilizando os terminais eletrônicos nas agências em que o
Ofendido tinha contas. (processo 7000113-55.2019.7.03.0303/RS, evento 42,
VIDEO2/3).
O Tenente DANIEL DA SILVA RODRIGUES esclareceu que, após
verificarem a violação dos armários dos Soldados e constatada a subtração dos
valores, os armários foram lacrados e as apurações iniciadas na segunda-feira
seguinte, dia 15 de abril de 2019. Relatou que ao reunir toda a equipe que estava de
serviço de Sargento-de-dia e outro pessoal da Organização Militar na sexta-feira (12
de abril 2019), concluiu que o fato delituoso havia acontecido entre terça-feira e
quarta-feira (9 e 10 de abril de 2019). Disse que, na segunda-feira, 15 de abril,
reuniu todo o efetivo da Companhia para comunicar as providências que iriam ser
tomadas. Afirmou que, durante o dia, notou que o Apelante encontrava-se inquieto
e chamou-o para conversar, oportunidade em que admitiu que tinha sido ele quem
abriu o alojamento e os armários e furtado o dinheiro e os cartões dos Soldados.
Apontou que o Réu igualmente confessou que havia sido ele quem
colocou a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no local onde o Sd
LEMES encontrou, ou seja, no box interditado. Asseverou que estava de serviço
como Sargento-de-Dia no domingo, dia 14 de abril 2019, e escondeu o envelope no
box interditado e, na manhã seguinte, ordenou ao Soldado que fizesse a limpeza nos
banheiros do alojamento, inclusive no local onde havia escondido a res
furtiva (processo 7000113-55.2019.7.03.0303/RS, evento 66, ATA1, evento 65,
VIDEO1/9).
O 3º Sargento WERNER JUNIOR WEIRICH afirmou que, durante o
seu serviço de Sargento-de-Dia da Cia de Com PC na segunda-feira (dia 8 de abril
de 2019), os armários do alojamento encontravam-se em ordem, com exceção
de dois armários, que apresentavam parafusos soltos. Salientou que, por
esse motivo, lacrou e reparou os armários, lançando o fato no livro de serviço e
comunicando o ocorrido ao Comandante da Companhia. Relatou que, na sexta-feira
(dia 12 de abril de 2019), ouviu comentários sobre os armários estarem abertos e,
imediatamente, alertou o Tenente DANIEL de que, no início da semana, durante o
seu recebimento e passagem de serviço, esses armários estavam devidamente
fechados com cadeados. Disse, ainda, que o Apelante estava de serviço de Sargento-
de-Dia no dia 9 de abril de 2019 (terça-feira) em outra subunidade, mas no mesmo
perímetro do Batalhão (processo 7000113-55.2019.7.03.0303/RS, evento 43,
VIDEO1).
O Sargento LEONARDO GOMES DOS SANTOS, que recebeu o
serviço de Sargento-de-Dia do Terceiro-Sargento WEIRICH em 9 de abril de 2019,
terça-feira, constatou, no início de seu serviço, que os armários do alojamento
estavam fechados com cadeado, à exceção de 2 (dois), que estavam com defeito.
Salientou, porém, que ao fim do serviço, no dia seguinte, quando foi passá-lo ao
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
4/12
Sargento JONAS RAFAEL RIBEIRO, constatou que havia mais de 15 (quinze)
armários sem cadeado, motivo pelo qual o Tenente DANIEL SILVA foi contatado e
confeccionou uma lista dos armários que estavam abertos.
Afirmou que o Tenente DANIEL SILVA ficou surpreso com o
acontecido, pois o próprio alojamento estava trancado com cadeado e só seria
possível a sua abertura com a chave e em sua presença durante a passagem de
serviço. Alegou que não ficou de posse da chave do alojamento no período integral
de seu serviço, pois deixou-a em cima da mesa da sala do Grêmio dos
Sargentos. Apontou que se o Réu tivesse acesso à chave do alojamento, saberia
reconhecê-la. Por fim, relatou já ter presenciado uma ligação telefônica entre o
Apelante e sua genitora, em que ele solicitava ajuda financeira (processo 7000113-
55.2019.7.03.0303/RS, evento 43, VIDEO2/4).
O Terceiro-Sargento JONAS RAFAEL RIBEIRO afirmou ter recebido
o serviço do Sgt LEONARDO GOMES DOS SANTOS na quarta-feira, dia 10 de
abril de 2019 e foram surpreendidos com a quantidade de armários abertos, ou
seja, sem cadeados. Destacou que a primeira impressão que tiveram foi que os
Soldados haviam esquecido de fechá-los ao saírem para a atividade de campo.
Afirmou que o procedimento adotado pelo Tenente DANIEL foi a elaboração de
uma lista dos números dos armários que estavam abertos para que, no retorno dos
Recrutas,
fossem
tomadas
as
providências
(processo
7000113-
55.2019.7.03.0303/RS, evento 43, VIDEO5/6).
O Terceiro-Sargento EVERSON SILVEIRA afirmou que estava
presente como Sargento-de-Dia no momento em que os Soldados retornaram ao
alojamento na sexta-feira (dia 12 de abril de 2019) e foi constatada a ausência dos
cadeados e das quantias em dinheiro. Disse que o Tenente DANIEL verificou cada
armário que tinha sido aberto, conferindo com cada Soldado o que estaria faltando.
Relatou que, após a conferência, o Tenente DANIEL ordenou ao depoente que todos
os armários fossem lacrados, independentemente se tinham sido violados ou não,
para que, na segunda-feira (15 de abril de 2019), o Comandante da Companhia
providenciasse o procedimento adequado a ser instaurado (processo 7000113-
55.2019.7.03.0303/RS, evento 43, VIDEOS 6 e 7).
As testemunhas arroladas pela Defesa, ex-Sargento Ex FERNANDO
HENRIQUE MARTINS, Sr. ROSEMAR FREITAS DE SOUZA e o Tenente
DANIEL DA SILVA RODRIGUES, que já havia prestado depoimento como
testemunha do MPM, foram devidamente inquiridos.
A testemunha ex-Sargento Ex FERNANDO HENRIQUE MARTINS
nada acrescentou sobre os fatos. (processo 7000113-55.2019.7.03.0303/RS, evento
173, VIDEO2 e VIDEO3).
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
5/12
A testemunha Sr. ROSEMAR FREITAS DE SOUZA apontou que a
mãe do Acusado era advogada da empresa de seu irmão falecido e ela ficou
responsável pela gestão dos bens, em razão disso, pediu ao Acusado que fosse ao
Banco Itaú para tentar retirar os extratos da empresa no canal de autoatendimento,
pois na cidade onde residem não havia tal agência bancária (processo 7000113-
55.2019.7.03.0303/RS, evento 173, VIDEO4).
O Tenente DANIEL DA SILVA RODRIGUES, em nova oitiva perante
o Juízo, esclareceu questionamento da Defesa e informou que, após os fatos
narrados na Denúncia, indagou ao Réu se ele possuía dívidas oriundas de jogos,
obtendo resposta afirmativa. Ressaltou ter ido à residência do Réu, estando lá
também sua esposa, oportunidade em que o Depoente orientou o casal quanto à
organização financeira para que as dívidas fossem quitadas (processo 7000113-
55.2019.7.03.0303/RS, evento 173, VIDEO2).
Arrolada pela Defesa, a Sra. TEREZINHA FÁTIMA BITENCOURT
ALVES, mãe do Acusado, ouvida em Juízo na condição de informante, salientou
possuir uma boa condição financeira e apontou que o Réu é seu único filho, motivo
pelo qual sempre conferiu ao filho acesso às suas contas bancárias e ao patrimônio
que possui. Pontuou que se culpa pelo fato de ter uma boa condição financeira e o
filho viver com seu salário de militar, motivo pelo qual sempre tentou e tenta
auxiliá-lo nas finanças, oferecendo-lhe dinheiro, mas ele recusava.
Firmou que o filho sempre estudou em escolas particulares e poderia
ter cursado qualquer universidade no Brasil e no exterior, mas que o sonho dele era
ser militar. Asseverou que o filho se orgulhava de viver sob suas próprias expensas,
nunca tendo solicitado dinheiro à informante. Ressaltou que o mesmo envolveu-se
em uma relação extraconjugal, culminando com uma situação de endividamento.
Salientou que o filho não contou para a informante sobre a relação extraconjugal,
pois ela, sendo defensora da família, não aceitaria a situação.
Afirmou que o filho não precisaria subtrair valores ínfimos no quartel,
pois ele tinha acesso às contas bancárias da informante, que tinha um saldo
infinitamente superior ao subtraído. Salientou que quitou 13 (treze) empréstimos do
filho à vista. Pontuou que o Réu não precisaria sensibilizá-la com uma confissão
falsa de crime de furto, pois ela, independentemente da situação, de pronto o
ajudaria (processo 7000113-55.2019.7.03.0303/RS, evento 173, CERT1e processo
7000113-55.2019.7.03.0303/RS, evento 174, ATA1).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
6/12
Na fase inquisitorial, o Réu relatou, com riqueza de detalhes, como
tinha realizado o delito, informando que havia subtraído dinheiro dos armários dos
Soldados com o auxílio de um alicate de corte. Disse, também, que, além de
dinheiro, subtraiu dois cartões bancários e suas respectivas senhas, pertencentes ao
Soldado SANDRO HENRIQUE ESCOBAR DE LIMA, e que, no dia 11 de abril de
2019, utilizou-os para realizar saques nas agências bancárias da Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e no Banco Itaú, nos valores de R$ 100
(cem reais) e R$ 400 (quatrocentos reais), totalizando ao quantia de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) (processo 7000078-95.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IP-
PROCE6, Fls. 08/11).
Porém, em Juízo, negou os fatos e apresentou versão completamente
diferente (processo 7000113-55.2019.7.03.0303/RS, evento 188, CERT1, evento
188, VIDEO2, evento 188, VIDEO3).
Na oportunidade, informou estar arrependido da confissão feita
durante o IPM. Alegou que havia confessado para tentar sensibilizar sua genitora a
ajudá-lo financeiramente, já que, por conta de uma relação extraconjugal, tinha
contraído uma dívida que totalizava R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Disse que
falaria para a genitora que essas dívidas eram decorrentes de sua "vida de jogos".
Salientou, contudo, que a confissão de nada adiantou, pois sua mãe descobriu a
relação amorosa, não o ajudou financeiramente e a infidelidade acabou por ser
exposta em Juízo.
Assim, de acordo com os relatos testemunhais, restou evidenciado, que
em 8 de abril de 2019, data em que o Recrutas foram para a instrução de campo, os
armários do alojamento foram conferidos pelo Terceiro-Sargento WERNER
JUNIOR WEIRICH e todos estavam em ordem, com exceção de dois armários, que
apresentavam parafusos soltos, os quais foram lacrados e reparados.
No dia seguinte, 9 de abril de 2019, o Sargento LEONARDO GOMES
DOS SANTOS constatou, no início de seu serviço, que os armários do alojamento
estavam fechados com cadeado, à exceção de 2 (dois), que estavam com defeito.
Salientou, porém, que ao fim do serviço, no dia 10 de abril de 2019, quando foi
passá-lo ao Sargento JONAS RAFAEL RIBEIRO, constatou que havia mais de 15
(quinze) armários sem cadeado.
Considerando os relatos, o Acusado teria acesso às chaves do
alojamento, que geralmente ficava no Grêmio dos Sargentos da Cia Com PCR.
Abertos os cadeados com um alicate que sabidamente guarnecia o
alojamento do Sargento-de-Dia, o Acusado pôde subtrair a quantia de R$ 1.095,00
(mil e noventa e cinco reais), além de 2 (dois) cartões bancários pertencentes ao
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
7/12
Soldado SANDRO HENRIQUE ESCOBAR DE LIMA, com os quais sacou, no dia
11 de abril de 2019, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Desse modo, evidente que a ação delituosa foi perpetrada entre os dias
9 e 10 de abril de 2019, data em que a violação do alojamento e dos armários
foi constatada.
Ao retornarem, os Soldados constaram as subtrações, tendo sido
iniciadas as investigações, oportunidade em que o Acusado, consoante declarou
o Tenente DANIEL DA SILVA RODRIGUES, procurou o Oficial e admitiu que,
estando de serviço como Sargento-de-Dia no domingo, dia 14 de abril
2019, escondeu um envelope, contendo a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), no box interditado do banheiro do alojamento dos Soldados e, na
manhã seguinte, ordenou ao Soldado LEMES que fizesse a limpeza no local onde
havia escondido a res furtiva, a qual foi de fato encontrada e devolvida ao
Ofendido Sd SANDRO HENRIQUE ESCOBAR DE LIMA.
Após a conversa com o Oficial, o Réu dirigiu-se à sua residência e
buscou os valores em espécie retirados dos armários, restituindo-os aos
Soldados KEMUEL SARAGOZO DA SILVA, GABRIEL BORTOLOTE MAICÁ,
JUAN VITOR HENICK DA FONSECA, HENRIQUE VARGAS ANDRADES,
ISMAEL VAZ DE OLIVEIRA, ALISON ANDREI MARQUES DA SILVA,
DANIEL MACHADO LEMES, WILLIAN PADILHA PRESTES, ANDRÉ REIS
FOLATRE e THALES ROBERTO MACIEL DE OLIVEIRA na mesma data, dia 15
de abril de 2019, conforme Termos de Restituição assinados pelos Ofendidos
(processo 7000078-95.2019.7.03.0303/RS, evento 13, DILIGENCIAS4, Fls. 03/09).
Consta nos autos as imagens do Apelante, no dia 11 de abril de 2019,
nas agências do Banco Itaú e da Caixa Econômica Federal utilizando os terminais de
autoatendimento (processo 7000078-95.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IP-PROCE41,
Fls. 01) e processo 7000078-95.2019.7.03.0303/RS, evento 1, VIDEO46/47/51).
Conforme consta no extrato bancário do Ofendido Soldado SANDRO
HENRIQUE ESCOBAR DE LIMA, o saque efetuado na Caixa Econômica Federal,
no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), ocorreu no Terminal nº 05041030, às
19h15min e a imagem da câmera de segurança mostra o Acusado utilizando o
referido terminal no intervalo entre 19h14min e 19h17min (processo 7000078-
95.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IP-PROCE39, pág. 5) (evento 1, VIDEO46/47
e evento 1, IP-PROCE21/22).
Já no Banco Itaú, foram efetuados 2 (dois) saques, sendo um no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o outro no valor de R$ 100,00 (cem reais), tendo
sido utilizado, para ambos, terminal de autoatendimento CA 72370, sendo que as
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
8/12
imagens do monitoramento da agência mostram o Acusado utilizando o mencionado
terminal entre 19h 04min e 19h 09min (processo 7000078-95.2019.7.03.0303/RS,
evento 1, IP-PROCE40, fl. 378, evento 1, VIDEO50/51 e evento 1, DOC40/41).
Assim, em que pese a negativa de autoria na fase judicial, as provas
colacionadas aos autos apontam, indene de dúvidas, ter sido o Réu o agente do
delito.
Se houvesse dúvidas quanto à autoria dos arrombamentos dos
armários, mesmo podendo concluir-se que as violações ocorreram entre os dias 9 e
10 de abril de 2019, período em que o Acusado estava de serviço de Sargento-de-
Dia, dúvidas não restam quanto ao fato de terem sido subtraídos numerários em
dinheiro de 10 (dez) Soldados, totalizando R$ 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais).
Também não há dúvidas de que, após o retorno dos Recrutas e das
providências que passaram a ser adotadas pelos superiores hierárquicos para apurar
o caso, o Acusado devolveu, em 15 de abril de 2019, a quantia apontada,
conforme Termos de Restituição assinados pelos Ofendidos (processo 7000078-
95.2019.7.03.0303/RS, evento 13, DILIGENCIAS4, Fls. 03/09).
Da mesma forma, em relação aos saques nas contas bancárias
do Soldado SANDRO HENRIQUE ESCOBAR DE LIMA, as imagens captadas
pelos circuitos de monitoramento das agências mostram a figura do Acusado
utilizando os terminais de autoatendimento justamente no dia e nos horários em que
foram efetivados os saques, demonstrados pelos extratos bancários, totalizando R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Ora, como poderia o Réu sacar o dinheiro das contas do Ofendido se
não tivesse anteriormente furtado os respectivos cartões bancários, nos quais havia
anotações das senhas, sendo que esses estavam guardados em um dos armários
arrombados?
A Defesa justificou a ida do Apelante ao terminal de autoatendimento
do Banco Itaú no fato de estar ele fazendo um favor para sua mãe, que era advogada
da empresa do irmão falecido da testemunha Sr. ROSEMAR FREITAS DE SOUZA,
e que necessita retirar um extrato da conta bancária da empresa que geria. Contudo,
não demonstrou sequer se a empresa realmente possuía conta naquela instituição
bancária e nem mesmo apresentou o referido extrato.
Ademais, causa estranheza o fato de a mãe, sendo advogada, solicitar
ao filho um documento bancário de um cliente, quando ela própria teria plenas
condições para fazê-lo.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a65067...
9/12
Portanto, em que pese a justificativa apresentada, os autos demonstram
que justamente no horário em que o Acusado utilizava-se do específico caixa
eletrônico, houve os saques na conta do Ofendido Soldado SANDRO HENRIQUE
ESCOBAR DE LIMA, proveniente daquele terminal.
Quanto à devolução dos valores sacados, indaga-se: por qual motivo o
Réu pediria ao subordinado Soldado LEMES que fizesse a limpeza no local onde
havia escondido a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual foi, de
fato, encontrada e devolvida ao Ofendido Soldado SANDRO HENRIQUE
ESCOBAR DE LIMA, se aquele box estava interditado, portanto, sem uso?
A Defesa tentou, ainda, justificar a conduta em um possível
envolvimento do Acusado com jogos de azar, o que culminou com a dívida.
Mais uma vez, não é plausível e aceitável que um Graduado, em
função de dívidas provenientes de jogos, pudesse furtar os subordinados. Portanto,
mesmo que a conduta do jogo fosse uma constante na vida do Réu e as dívidas
fossem a nefasta consequência, isso não elidiria sua odiosa conduta.
Ora, todas esses apontamentos, devidamente comprovados nos autos,
nos conduzem a uma só autoria: o ex-Terceiro-Sargento MATHEUS BITENCOURT
ALVES.
Evidente que o cerne da discussão trazida a esta Corte pela Defesa é,
justamente, a negativa de autoria.
Igualmente certo é que o Réu admitiu a prática delitiva na fase
inquisitorial, retratando-se na fase judicial.
Ora, não há dúvidas do caráter probatório da confissão judicial, mas tal
meio de prova, isoladamente, não se presta à condenação, que deve encontrar
sustentáculo também em outras provas, pois, com o sistema do livre convencimento
motivado, adotado pela Constituição Federal, a confissão não tem mais valor
absoluto e não constitui prova plena da culpabilidade.
Seguindo o mesmo raciocínio, a retratação - que é a ação do Acusado
de, depois de admitir a prática delitiva em fase inquisitorial, desdizer o que afirmou
como verdade anteriormente - deve encontrar lastro no acervo de provas produzido
nos autos.
Assim, de forma elucidativa, se o agente confessou judicialmente o
delito, mas as provas dos autos não conferem certeza quanto a tal assertiva, a
absolvição se impõe. Por outro lado, se a retratação - na hipótese, a negativa de
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
10/12
autoria, não se prende a qualquer outra prova e, muito pelo contrário, elas imputam
justamente ao agente a autoria do delito, não há alternativa à condenação.
Nesse conspecto, cabe ao magistrado sopesar a confissão e a
retratação, atribuindo a ambas o valor que a cada uma deve ser conferido,
considerando as demais provas produzidas. Noutras palavras, o magistrado não está
vinculado à confissão, assim como não o está à retratação.
Nestes autos, a Defesa argumenta que o Réu confessou o delito na fase
do IPM para tentar sensibilizar sua genitora a ajudá-lo financeiramente, já que, por
conta de uma relação extraconjugal, tinha contraído uma dívida que totalizava R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Ora, não nos cabe analisar os motivos ensejadores da confissão, os
quais, como apontados pelo Réu, não se relacionam com as circunstâncias ocorridas
em razão dos fatos, mas, sim, de delicadas relações familiares.
Na mesma trilha, considerando ter o Réu dito que a confissão de nada
lhe adiantou, pois sua mãe descobriu a relação amorosa, não o
ajudou financeiramente e a infidelidade acabou por ser exposta em Juízo, não
comporta exame nesta oportunidade.
A análise que nos compete é, justamente, se a confissão e a retratação
guardam a devida coerência e compatibilidade com os demais meios de prova.
Nessa linha de raciocínio, considerando tudo o que restou evidenciado
nos autos, a confissão encontra respaldo, mas a retratação não tem qualquer suporte.
Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade nem quanto à autoria,
a qual, indubitavelmente, recai sobre o Acusado, em que pese a negativa de autoria
por ele apresentada em Juízo.
Assim, no que concerne ao instituto do In Dubio Pro Reo, é incabível
sua aplicação, uma vez que, como visto, as provas dos autos são incontestes em
demonstrar que foi o próprio Apelante quem tramou toda a senda criminosa.
Ora, considerando as circunstâncias nas quais foi cometida a prática
delituosa, além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada
pelo Acusado viola gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora descrita no art. 240 do Código Penal Militar, na medida em que se
trata de Graduado, do qual espera-se conduta irrepreensível.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
11/12
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado não atingiu apenas o
patrimônio dos Ofendidos, mas, principalmente, os bens juridicamente mais caros à
vida castrense, quais sejam, a Hierarquia e e Disciplina, além de ter abalado as
relações de companheirismo e de confiança existentes entre os integrantes da tropa.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são
inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma Organização Militar. A quebra de
confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas quanto à
segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações
extremas, um militar confia sua própria vida ao colega de farda. E essa quebra de
confiança gera consequências muito mais graves quando o agente do delito ostenta
graduação superior à das vítimas, fragilizando toda a cadeia de comando.
Dessa forma, evidente que o Acusado ex-Terceiro-Sargento
MATHEUS BITENCOURT ALVES praticou a conduta descrita no art. 240, § 6º,
inciso I, do CPM, pois furtou dinheiro e cartões bancários dos Recrutas que estavam
ausentes do 1º Batalhão de Comunicações, em razão de estarem recebendo instrução
de campo, tendo rompido os cadeados que trancavam os armários onde estavam
acondicionados os pertences das vítimas.
Quanto à qualificadora referente ao repouso noturno, descrita no § 4º
do art. 240 do CPM, verifica-se que os autos apontam que a prática delituosa
ocorreu entre os dias 9 e 10 de abril de 2019, mas não há qualquer indicativo de que
tenha se dado no período noturno. O que se verificou é que no início do expediente
de 9 de abril, o Sargento LEONARDO GOMES DOS SANTOS constatou que os
armários do alojamento estavam fechados com cadeado, à exceção de 2 (dois), que
estavam com defeito. Contudo, ao término do serviço, na manhã do dia 10 de abril
de 2019, quando foi passá-lo ao Sargento JONAS RAFAEL RIBEIRO, constatou
que havia mais de 15 (quinze) armários sem cadeado.
Ora, o crime consumou-se no interregno entre a manhã do dia 9 de
abril e a manhã do dia 10 de abril, mas não há nenhuma prova que, necessariamente,
tenha ocorrido à noite. Assim, não se podendo deduzir que a ação tenha sido
perpetrada durante a noite, incabível a incidência da qualificadora constante no § 4º
do art. 240 do CPM.
Contudo, analisando a dosimetria da pena procedida pelo Magistrado a
quo, verifica-se que ele não considerou o repouso noturno para qualificar o delito,
mas somente a qualificadora referente à destruição ou rompimento de obstáculo,
prevista no § 6º, inciso I, do CPM, a qual restou sobejamente comprovada nos autos,
tendo fixado a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, patamar mínimo previsto no
citado dispositivo.
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 18:24
:: 40001350081 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c2d379a6506...
12/12
Após, fez incidir a atenuante prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM, na fração de 2/3 (dois terços), pois o Réu restituiu a res furtiva antes da
instauração da Ação Penal Militar, alcançando a reprimenda de 1 (um) ano de
reclusão.
Por fim, considerando a prática delitiva por 11 (onze) vezes, fez incidir
a regra constante no art. 71 do CP comum, na fração de 2/3 (dois terços), chegando-
se à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.
Desse modo, em que pese o afastamento da qualificadora constante no
§ 4º do art. 240 do CPM, o quantum da pena definitiva não sofre qualquer alteração.
Assim, não assiste razão aos argumentos da Defesa no que tange a
uma possível absolvição, sendo, portanto, impositiva a manutenção do decreto
condenatório.
Voto no sentido de que seja conhecido e não provido o Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350081v8 e
do código CRC 26a22162.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/3/2023, às 15:58:54
7000178-65.2022.7.00.0000
40001350081 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR